Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701522-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE FAZENDA PUBLICA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em razão de o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar a ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Aparecida da Costa em desfavor do Distrito Federal e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, processo n. 0700354-84.2025.8.07.0018. O juízo suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 67953324 – pp. 8/10 do processo de referência, suscitou o conflito de competência por entender que as questões atinentes à bens imóveis dos entes públicos estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, com base nos seguintes fundamentos: A regra geral de fixação de competência obedece a critérios de interesse público, buscando encontrar maior facilidade na produção das provas, no acesso ao Judiciário, alcançando assim, uma justa decisão. Sem esse acesso, o sistema judiciário tornar-se-ia cada vez mais distante do cidadão, não lhe conferindo a devida proteção aos seus interesses. No presente caso, verifica-se que tratam os autos de inclusão da autora na lista de vulnerabilidade da CODHAB para recebimento de imóvel pertencente ao Distrito Federal. Acerca do tema, verifica-se que a Lei 12.153/09 indica que estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública as questões atinentes à bens imóveis dos entes públicos: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; Sendo assim, a matéria tratada nos autos não pode ser enfrentada por este juízo. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. COMPETÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GDF. JUÍZO DA FAZENDA PUBLICA. COMPETÊNCIA. 1. Para causas que versem sobre bens imóveis do Distrito Federal não são competentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da L. 12.153/09. Assim, em ação em que o Autor questiona a regularidade de procedimento que o desabilitou, em cadastro para fins de acesso à moradia em imóvel público afeto a programa habitacional do Distrito Federal, não há que se falar em julgamento pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A Lei de organização Judiciária do Distrito Federal reserva expressamente às Varas da Fazenda Pública a competência para apreciação de causas em que entidade da Administração Indireta do Distrito Federal figure como parte, consoante art. 26, I, da Lei n° 11.697/2008. No caso concreto, o imóvel afeto a programa habitacional é bem público objeto das atividades da CODHAB - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Assim, a competência é das Varas da Fazenda. 3. A Lei Distrital n° 4.040/07, em seu Art. 1°, §1°, criou a CODHAB como empresa pública do Distrito Federal, o que faz incidir o dispositivo da Lei de Organização Judiciária do DF, e afasta a aplicação da Lei 12.153/09 e a competência dos Juizados. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1185906, 07013098220198070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ENTREGA DE BEM IMÓVEL DO DF PELA CODHAB (EMPRESA PÚBLICA). PROGRAMA MORAR BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face da Segunda Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor do Distrito Federal. 2. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar as causas que versem sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. 3. Forçoso concluir que há a incidência do art. 2o, §1o, II, da Lei n. 12.153/2009 em ação em que o autor pretende a habilitação no Programa Habitacional Morar Bem como vulnerável, sua devida reclassificação e convocação para o recebimento de imóvel pertencente ao Distrito Federal juntamente com os demais habilitados com a mesma pontuação. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1398547, 07334360520218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DOMINIAL DE IMÓVEL INSERIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. IMÓVEL PÚBLICO. DOMÍNIO. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA CONFERIDA AO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. CONTROVÉRSIA REFERENTE À OCUPAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PREVISÃO EXPRESSA. JURISDIÇÃO AFETADA AO JUIZO FAZENDÁRIO. AFIRMAÇÃO. 1. A inovação legislativa que resultara na criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não engendrara a criação de novo procedimento, resultando que as regras insertas no instrumento legislativo que, atinado com a previsão constitucional, criara e regula o funcionamento dos Juizados Especiais de forma originária, ou seja, a Lei no 9.099/95, lhe são aplicáveis de forma subsidiária, conforme apregoado pelo artigo 27 da Lei no 12.153/09. 2. O legislador especial, ao modular a jurisdição conferida ao Juizado Especial em ponderação como procedimento ao qual estão sujeitas as ações que transitam sob sua competência, além do limite pecuniário do direito controvertido, elegera o critério material para delimitá-la, estabelecendo que as causas que têm como objeto imóvel público não estão inscritas na competência que lhe fora confiada, resultando que, versando a ação sobre postulação do domínio e posse de imóvel público inserido em programa habitacional, se inscreve na ressalva legal, determinando que seja reconhecida a competência do Juízo Fazendário para processá-la e julgá-la na expressão da jurisdição que lhe fora reservada sob o critério ex ratione materiae (artigo 2o, §1o, II, da Lei no 12.153/09, art. 2o, § 1o; Lei no 11.697/08, art. 26). 3. Encartando o objeto da pretensão advinda do particular pretensão possessória ou petitória sobre imóvel do Distrito Federal, consubstanciando debate sobre a ocupação de imóvel público e ensejando a inserção da pretensão no preceptivo que contempla as ressalvas opostas à competência reservada ao Juizado Especial Fazendário, deve ser reconhecido o Juízo Fazendário como juízo natural da causa. 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Fazendário suscitado. Unânime. (Acórdão 1220625, 07196315320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a matéria proposta não se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que, com fundamento nos artigos 66, inciso II; 951 e 953, inciso I, todos do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência no presente feito tendo em vista a decisão em ID 223021470, proferida pelo Douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública. CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO, de modo a atender ao mencionado pelo art. 953, I, do CPC. À Secretaria para distribuição do incidente e juntar o comprovante aos autos. Após, suspendo o feito até a decisão final do conflito de competência. O juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 67953324 – p. 7 do processo de referência): A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, definiu, em seu art. 2o, § 4o, a competência absoluta desses Juízos, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação tem valor da causa abaixo desse patamar, bem como não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência declinados no artigo 2o, § 1o, da referida Lei. Nesse sentido, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte Autora no valor dado à causa e para evitar que estejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este Juízo, e em se tratando de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito. REDISTRIBUAM-SE OS AUTOS, de imediato, a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante prévios registros de estilo. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora